Tribunal: STF
Processo: AI 93864
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
PENSÃO. PREVIDENCIA SOCIAL.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 165, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE INVOCAÇÃO, NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DO ARTIGO 8., XVII, "C", DA MESMA
CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.